Tribunal: STF
Processo: AI 406697
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-27
Data de publicação: 2005-09-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO
 DO ESTADO DE SÃO PAULO. ADICIONAL DE SEXTA PARTE. DIREITO LOCAL.
OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. SUPERVENIÊNCIA DA EC 19/1998.
A decisão agravada
está em perfeita consonância com o entendimento firmado por ambas as
 Turmas desta Corte no sentido de que é inviável em recurso
extraordinário o debate de questão relativa a direito meramente
local.
O Tribunal a quo, ao reconhecer o direito dos servidores do
Estado de São Paulo à vantagem da sexta parte calculada sobre os
vencimentos integrais, fundamentou-se exclusivamente no art. 129 da
Constituição estadual. Assim, eventual violação da Constituição
federal seria indireta.
Incidência da Súmula 280/STF. Óbice não
afastado pelo advento da Emenda Constitucional 19/1998.
Agravo
regimental a que se nega provimento.